Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-04.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cabe à concessionária o ônus de comprovar a inequívoca autoria na fraude do medidor – Prestadora que substituiu o medidor, cabendo a ela preservar o equipamento para realização de oportuna perícia – Constatação técnica produzida unilateralmente por meio de TOI e relatório

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cabe à concessionária o ônus de comprovar a inequívoca autoria na fraude do medidor – Prestadora que substituiu o medidor, cabendo a ela preservar o equipamento para realização de oportuna perícia – Constatação técnica produzida unilateralmente por meio de TOI e relatório técnico elaborado pela própria concessionária, que não tem o condão de provar a alegada fraude – Ausência de perícia técnica direta do relógio medidor – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECLAMADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000268-04.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado SUPERMERCADO PIVETTA LTDA - EPP.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
Voto no 29363
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315
Comarca: Laranjal Paulista 1a Vara
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Supermercado Pivetta Ltda Epp
Juíza 1a Inst.: Dra. Eliane Cristina Cinto
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Cabe à concessionária o ônus de comprovar a inequívoca
autoria na fraude do medidor Prestadora que substituiu o
medidor, cabendo a ela preservar o equipamento para
realização de oportuna perícia Constatação técnica produzida
unilateralmente por meio de TOI e relatório técnico elaborado
pela própria concessionária, que não tem o condão de provar a
alegada fraude Ausência de perícia técnica direta do relógio
medidor INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECLAMADO
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ELEKTRO REDES S/A contra respeitável sentença de fls. 177/179 que, nos
autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move
SUPERMERCADO PIVETTA LTDA EPP, julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade
TOI
110441/2018 e a inexigibilidade do débito dele decorrente.
Irresignada, apela a parte ré (fls. 181/192),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
sustentando, em síntese, que constatou a existência de irregularidade no
relógio medidor instalado no imóvel de propriedade da autora, de modo que o
consumo registrado foi inferior ao efetivamente utilizado pela consumidora.
Aduz que foi realizada a substituição do equipamento defeituoso e que a
autora deve arcar com o pagamento da diferença apurada com base na
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, de modo que não houve
qualquer ilegalidade na negativação do nome da consumidora. Pugna pelo
provimento recursal, para que seja julgada improcedente a demanda e
reconhecida a existência do débito.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
198/202).
É o relatório, passo ao voto.
I -- A autora moveu a presente ação
pretendendo desconstituir o débito resultante de apuração de suposta fraude
em medidor de consumo de energia elétrica fornecido pela ré.
Segundo constou do Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI), elaborado no dia 18.07.18, após realizada verificação no
medidor, foi constatado que o equipamento se encontrava sem o lacre e,
diante disso, seria substituído e submetido a análise técnica em laboratório, a
fim de avaliar a regularidade do registro de energia consumida (fl. 109).
Primeiramente, é inquestionável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nas relações entre os consumidores e as
empresas concessionárias dos serviços públicos, com possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, VIII, do diploma
consumerista.
Embora a existência de relação de consumo
não conduza à inversão automática do ônus da prova a favor do consumidor, é
certo que, na hipótese dos autos, reputa-se verossímil as alegações deduzidas,
além de tecnicamente hipossuficiente.
Ademais, conquanto o artigo 373 do Código
de Processo Civil carreie ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo
do seu direito, o inciso II do mesmo dispositivo legal atribui ao réu a
comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito daquele, de modo a autorizar a cobrança das diferenças apuradas com
base na Resolução 456 da ANEEL.
De conformidade com o art. 72, da Resolução
no 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, a prestadora
de serviços de energia elétrica, além de emitir o TOI Termo de Ocorrência
de Irregularidade, deve “solicitar os serviços de perícia técnica do órgão
competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico
oficial, este quando se fizer necessária à verificação do medidor e/ou
demais equipamentos de medição” (inciso II).
O dispositivo foi alterado pela Resolução no
90/2001, da ANEEL, passando a contar com a seguinte redação: "promover
a perícia técnica, a ser realizada por terceiro habilitado, quando
requerida pelo consumidor".
Ainda, dispõe o artigo 72, inciso III, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
incumbe à concessionária "programar outros procedimentos necessários
à fiel caracterização da irregularidade", o que reforça a necessidade de
que as informações constantes do TOI sejam corroboradas por outros
elementos, em especial, o exame direto do medidor, considerado adulterado,
a fim de viabilizar os testes indispensáveis à confirmação da defraudação do
aparelho.
II -- Na hipótese dos autos, verifica-se que,
após lavratura do TOI e substituição do medidor, foi elaborado relatório de
avaliação técnica, pelo laboratório de ensaios metrológicos da própria
Elecktro, o qual afirma que o medidor estaria com lacre violado e cabos
cortados, com “integridade interna não mantida” e com erros obtidos abaixo
dos limites permitidos, dando como resultado que o equipamento estaria
reprovado no teste (fls. 108).
O laudo produzido unilateralmente pela ré não
é suficiente para o reconhecimento da prática da irregularidade imputada ao
consumidor, porquanto não elaborada por ente imparcial e desinteressado na
apuração do débito ora exigido.
Contudo, não foi preservado o relógio medidor
para realização de oportuna perícia. A própria ré, a fls. 131/132, ao
especificar provas, requereu a realização de “PERÍCIA INDIRETA, ou seja,
através de inspeção e levantamento das cargas instaladas na Unidade
Consumidora, para confronto e análise com os documentos juntados nos autos,
quais sejam: o TOI, fotos, fatura, planilha de cálculo e, em especial, o histórico
de consumo / faturas da Unidade Consumidora os quais demonstram a
'curva/degrau' no registro do consumo no período da irregularidade, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
comprovar as irregularidades encontradas”.
Ou seja, a ré inutilizou o objeto da perícia e
pediu que fossem examinados os documentos unilaterais por ela produzidos,
conduta manifestamente abusiva. Assumiu, assim, o risco de não produzir a
prova indispensável e que só a ela interessava. Ademais, presume que
eventual degrau de consumo somente pode ter como causa explicativa a
prática de fraude, o que confronta com o relato do supermercado autor.
Com efeito, o requerente narra que que, após
ter sido vítima de furto (conforme boletim de ocorrência acostado aos autos),
que lhe causou descapitalização e também em razão da crise econômica no
período de 2016 a 2018, teria desativado diversos equipamentos elétricos de
armazenamento de mercadorias, voltando a adquirir outros, por meio de crédito
junto ao BNDES, em junho de 2018 (o que também está documentado nos
autos), com consequente aumento do consumo de energia a partir do segundo
semestre daquele ano.
Neste
contexto,
era
imprescindível
aos
esclarecimentos necessários o exame direto do medidor, considerado
adulterado, a fim de viabilizar os testes indispensáveis à confirmação da
defraudação do aparelho. Ao inviabilizar a produção dessa prova, resta
impossível atribuir ao tomador dos serviços o cometimento da fraude e obrigá-
lo a suportar as diferenças de consumo apuradas com base em conclusão
unilateral.
É certo que as Resoluções ANEEL 456/2000 e
a 90/2001 que a sucedeu não autorizam um agir sem limites. Ao contrário,
estabelecem detalhada forma de atuação, determinando as providências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
mínimas a serem adotadas pela prestadora, de forma que a apuração das
eventuais irregularidades no fornecimento e consumo de energia elétrica seja
confiável e segura, sem prejuízo, porém, de estarem em completa
consonância com as disposições legais que regem as relações de consumo e
com as próprias normas processuais aplicáveis, especialmente no tocante ao
ônus da prova.
A jurisprudência dominante no C. Superior
Tribunal de Justiça caminha firmemente no sentido de que cabe à
concessionária o ônus de comprovar a inequívoca autoria na fraude do
medidor, ou, ao menos, a irregularidade no aparelho medidor do fornecimento
de energia elétrica, a ensejar a cobrança dos valores lançados.
Nesse sentido, destaca-se o aresto:
“PROCESSUAL
CIVIL”.
CIVIL.
CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À
CONCESSIONÁRIA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
NÃO
OBSERVADO.
1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à
inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa
do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao
estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica
seria da empresa consumidora.
2. O consumidor pode invocar a não realização da
perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do
fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela
fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse
após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do
equipamento para realização de oportuna perícia técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
3. Não se pode presumir que a autoria da suposta
fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de
considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa
concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular
consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês,
verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe
transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o
ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do
STJ.”1 (sem grifos no original)
"A recorrente, não obstante tenha alegado a
existência de fraude no medidor, não procedeu à prova do fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado (efetivo
consumo de energia e responsabilidade do consumidor pela
violação do lacre), ônus que lhe compete, nos termos do art. 333, II,
do Código de Processo Civil. Correta, pois, a inversão do ônus
probatório realizada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição,
autorizado, para tanto, pelo art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90 (CDC)"2.
Esta Colenda 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo não discrepa do entendimento acima
exposto, com posicionamento pacífico sobre a matéria, com o qual passei a
aderir, de que o termo de ocorrência de irregularidades não ostenta
presunção de veracidade ou de legalidade, bem como que o relatório técnico
produzido unilateralmente por serviço técnico da própria concessionária
interessada na cobrança é prova insuficiente da prática de fraude por parte do
consumidor, devendo a concessionária, em havendo impugnação judicial da
sua regularidade, demonstrá-la mediante os meios regulares de direito,
1 STJ, AgInt no REsp no 1.516.644/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2016,
DJe 02.02.2017. E ainda: AgInt nos EDcl no REsp no 1.502.609/PR, 2a Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 25.10.2016, DJe 04.11.2016.
2 REsp 670.905/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 21.03.2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
principalmente por meio de perícia:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Fraude e
corte no fornecimento. Ação julgada parcialmente procedente.
Suspensão no fornecimento de energia elétrica por fraude. Recurso
apenas da ré. Alegação, pela concessionária, de fraude perpetrada
pelo usuário, com base no termo de ocorrência de irregularidades
apurado unilateralmente. Documento que, por si só, não faz prova da
fraude. Dúvida sobre o seu montante ou até mesmo sobre sua
exigibilidade.
Ré
que
não
comprova
satisfatoriamente
as
irregularidades apontadas. Condição de concessionária que não a
libera da obrigação de provar a fraude. Necessidade de demonstração
de fraude que não se faz com provas unilaterais. Impossibilidade de se
promover o corte em relação a débitos pretéritos. Dano moral, porém,
não caracterizado. Ausência de ofensa ao direito de personalidade.
Recurso provido em parte. A concessionária é detentora de tecnologia
de distribuição e medição do consumo de energia elétrica. Bem por
isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio
medidor. O TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada
fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu
conteúdo, sendo certo que a ré não se interessou pela prova pericial, a
única relevante para caracterizar a fraude. O constrangimento e o
aborrecimento pelos quais passaram os autores em razão do corte no
fornecimento de energia são consequências e não causas e ficam
subsumidos pela inexigibilidade do débito que, no caso, restou
invocada e concedida. Para que a indenização por dano moral seja
devida, é mister que o consumidor tenha sido submetido a sofrimentos
que ultrapassem limites de mero ilícito civil, o que não ocorreu no caso
específico. ”3
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais. Concessionária ré que promove a cobrança de valores
3 Apelação no 1014549-56.2014.8.26.0309, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 02.02.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
de suposta energia elétrica consumida e não registrada em
decorrência de supostas irregularidades constatadas no relógio
medidor instalado no imóvel do autor. Cobrança baseada em Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral. Documento
que não se presta a fazer prova da alegada fraude. Inversão do ônus da
prova. Aplicação da regra do artigo 6o, VIII, do CDC. Prova pericial que
não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o
relógio medidor. Concessionária que não provou a irregularidade no
consumo de energia. Danos morais não caracterizados. Alteração
desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve apresentar
considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000097-83.2018.8.26.0185; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1011452-51.2014.8.26.0114, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
15.12.2016; (ii) Apelação no 0008945-17.2014.8.26.0153, Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior, j. 03.11.2016; (iii) Apelação no 1002817-27.2016.8.26.0077,
Rel. Des. Ruy Coppola, j. 29.09.2016; entre outros.
No mesmo sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO
DO
SEGUNDO
APELO.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INDEVIDA
COBRANÇA
REFERENTE
À
UNIDADE
CONSUMIDORA
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVA
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. HIPÓTESE EM QUE A REALIZAÇÃO
DE MERA VISTORIA UNILATERAL NÃO AFASTA O ÔNUS DA RÉ DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
DEMONSTRAR, EM JUÍZO, A EXISTÊNCIA DE EFETIVA FRAUDE.
AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA POR ÓRGÃO NÃO OFICIAL.
INADMISSIBILIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC. inexigibilidade do
débito mantida. prequestionamento. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
0008960-19.2014.8.26.0045; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/05/2018; Data de Registro: 18/05/2018)
Ausente
comprovação,
portanto,
da
irregularidade descrita no TOI e em relatório técnico de vistoria, produzidos
unilateralmente pela concessionária ré, bem como impossibilitada a produção
de prova técnica no medidor, de rigor a procedência da ação para declarar
a inexigibilidade da dívida reclamada, devendo ser mantida integralmente a
r. sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o não provimento do recurso, majoro a
verba honorária para 15%, em consideração ao trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da autora em sede recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000268-04.2019.8.26.0315 Laranjal Paulista Voto no 29363 - lufe
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator